Tribunal: TJBA
Processo: 8009167-72.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009167-72.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIKON VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: CELIO DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s):OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DEFEITO NO MOTOR. PERÍCIA JUDICIAL. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 12, § 3º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente fabricante e concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de defeito apresentado em veículo zero-quilômetro adquirido pelo autor. O consumidor alegou negativa indevida de cobertura contratual após surgimento de ruídos no motor, tendo arcado com o custo do reparo. A perícia judicial concluiu que os danos decorreram de carbonização excessiva causada por uso continuado de combustível adulterado. A sentença afastou a conclusão pericial e reconheceu o dever de indenizar. As rés apelaram, sustentando ilegitimidade passiva da concessionária e, no mérito, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para responder à demanda, à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os danos no motor do veículo decorreram de vício de fabricação ou de culpa exclusiva de terceiro, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos vícios do produto, nos termos do art. 18, caput, razão pela qual a concessionária que comercializa o veículo e realiza o atendimento em garantia possui legitimidade para figurar no polo passivo.

4.

A divisão interna de atribuições entre fabricante e concessionária não pode ser oposta ao consumidor, cabendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria, conforme art. 88 do CDC.

5.

A responsabilidade objetiva do fabricante admite excludentes expressamente previstas no art. 12, § 3º, III, do CDC, dentre elas a culpa exclusiva de terceiro.

6.

A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório por engenheiro mecânico nomeado pelo juízo, conclui de forma categórica que os danos no motor decorreram de carbonização excessiva provocada pelo uso continuado de combustível adulterado, afastando vício de fabricação.

7.

A adulteração de combustível configura ilícito praticado por terceiro e constitui fator externo à cadeia de fabricação do veículo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e o dano experimentado.

8.

O juiz pode afastar o laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, desde que fundamente sua decisão em elementos probatórios concretos, não sendo suficientes reclamações genéricas de terceiros ou notícias de sanções administrativas para infirmar prova técnica específica produzida nos autos.

9.

O manual de garantia exclui expressamente a cobertura para danos decorrentes da utilização de combustível de má qualidade ou fora de especificação, legitimando a negativa de cobertura quando comprovada a causa externa do dano.

10.

Comprovada a culpa exclusiva de terceiro, afasta-se o dever de indenizar, tornando indevida a restituição dos valores pagos pelo reparo e a compensação por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009167-72.2022.8.05.0274, oriundos do
MM. juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, em que figuram como Apelantes
HYUNDAI MOTOR BRASIL
e
AIKON VEÍCULOS LTDA
e como Apelado
CELIO DE OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA